Tribunal: STF
Processo: Rcl 55792
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.332. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERDA DE RENDA PELO EXPROPRIADO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual neguei seguimento à reclamação e que restou assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.332. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA ACERCA DO PREJUÍZO DO EXPROPRIADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INVIÁVEL NA VIA DA RECLAMATÓRIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”



    Em breve síntese, sustenta o agravante que a decisão recorrida mereceria reforma, haja vista a ausência comprovada de perda de renda não autorizar a fixação de juros compensatórios sobre o valor da indenização por desapropriação. 



    Aponta desrespeito ao acórdão proferido no julgamento da ADI 2.332, razão pela qual requer a reforma da decisão recorrida e o provimento do agravo, a fim de julgar procedente a reclamação para afastar a incidência dos juros compensatórios.



    Ante os argumento manejados no presente recurso e com fundamento no § 2º do art. 1.021 do CPC, reconsidero a decisão agravada, tornando-a sem efeito e, por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo agravante, passando, desse modo, ao reexame da inicial da reclamação.



    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0020515-52.2009.4.01.3500, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.332. 



    Narra a reclamante que ajuizou, na origem, Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, realizando depósito prévio a título de justa indenização pela terra nua e benfeitorias. 



    Sustenta que o juízo de primeiro grau acolheu o laudo pericial para determinar o valor da indenização, fixando, ainda, juros compensatórios de 12% ao ano. Relata que a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento à apelação da VALEC, para fixar os juros compensatórios em 6% ao ano, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da ADI 2.332, sem contudo demonstrar a perda de renda sofrida pelos expropriados apta a fundamentar a incidência dos referidos juros. Dessa forma, argumenta que a decisão reclamada viola a ADI 2.332, uma vez que teria estabelecido a incidência de juros compensatórios automaticamente mesmo sem comprovação da perda de renda sofrida pelo proprietário. 



    Requer a concessão de medida liminar, para suspender a decisão impugnada até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, “para cassar, definitivamente, a decisão (acórdão) reclamado/impugnado, que exorbita o quanto julgado na ADI 2.332-DF” (doc. 1, p. 8). 



    Devidamente citada, a beneficiária apresentou contestação (doc. 22 e 36). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de ofensa ao que decidido no julgamento da ADI 2.332, de relatoria do Min. Roberto Barroso. In casu, afirma a reclamante que o Tribunal a quo, ao determinar de forma cogente a fixação de juros compensatórios sem apontar a perda de renda sofrida pelo expropriado, teria afrontado referido paradigma. Eis a ementa do julgado:



    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. (...)



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).



    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo até e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. (...)



    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses:



    (i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;



    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;



    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;



    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários” (ADI 2.332, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 16/04/2019). 



    Com efeito, no referido julgamento declarou-se a constitucionalidade do § 1º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941 que determina a não incidência de juros compensatórios nas hipóteses em que não há comprovação efetiva da perda de renda pelo expropriado. 



    No caso sub examine, verifica-se que o acórdão reclamado determinou a incidência dos juros compensatórios, fixando-os em 6% ao ano, desde a imissão na posse, sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo expropriante e o valor fixado na sentença. Eis a ementa da decisão impugnada: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALEC. FERROVIA NORTE/SUL. JUSTA INDENIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DO LAUDO JUDICIAL. JUROS MORATÓRIOS. JUROS COMPENSATÓRIOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Na desapropriação, o princípio básico que deve nortear o juiz na fixação da indenização é o alcance do justo preço do bem expropriado, corolário do direito de propriedade (art. 5º, inciso XXIV). 2. Havendo laudo oficial que esclarece sobre o valor da área desapropriada, aplicando as normas técnicas pertinentes, não há que falar em nulidade decorrente do indeferimento da prova complementar requerida pelos expropriados, mesmo porque o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias com base no livre convencimento motivado (STJ, AINTARESP 230971 2012.01.94481-6, GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJE data 02/08/2019). 3. A jurisprudência tem legitimado os valores obtidos pelo vistor oficial, quando realizado com base em metodologia normalmente aceita e por entender que os trabalhos do perito gozam da presunção de legitimidade, em razão de encontrar-se equidistante dos interesses das partes. Precedentes desta Corte. 4. A expropriante é uma empresa pública, sob a forma de sociedade por ações, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, exploradora de atividade econômica, sem exclusividade. Portanto, não se equipara à Fazenda Pública e nem goza dos privilégios próprios dos entes da Administração Pública. 5. Os juros moratórios se destinam a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão de mérito, sendo devidos à razão de 6% ao ano, contados do trânsito em julgado da sentença (Súmula 70, do STJ). 6. Os juros compensatórios são devidos, pois em razão da construção da ferrovia norte-sul a propriedade dos autores sofre prejuízos advindos do seccionamento do imóvel Fazenda Engenho Barroso: fornecimento de água para a gleba maior; adequação da logística de manejo dos animais; e a correta manutenção das cercas edificadas pela expropriante. 7. O STF, na sessão plenária de 17/05/2018, deu parcial provimento à ADI 2332/DF, por maioria, para reconhecer a constitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, bem como reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% ao ano. O julgado deve ser modificado para se adequar à interpretação dada pelo STF na ADI 2332/DF quanto ao percentual dos juros compensatórios, que deverão incidir à razão de 6% ao ano. 8. PARCIAL PROVIMENTO da apelação da expropriante. NÃO PROVIMENTO do recurso adesivo dos expropriados.” (Grifei).



    Nesse cenário, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o juízo reclamado fixou juros compensatórios sem demonstrar com elementos concretos a perda de renda experimentada pelo proprietário. O que houve foi tão somente o prejuízo decorrente da expropriação, o qual já é compensado pela indenização fixada a título de valor principal, pela correção monetária e por eventuais juros moratórios. Destarte, os juros compensatórios seriam justificados apenas nos casos em que efetivamente há a comprovação de lucros cessantes ou de perda de renda posterior à desapropriação, o que não ocorreu no caso concreto.



    Com efeito, a simples adequação da logística de manejo dos animais e do fornecimento de água em razão do seccionamento da propriedade invocados no acórdão reclamado não denotam a comprovação da perda de renda, constituindo apenas prejuízo já contabilizado no cálculo indenizatório. 



    Em caso análogo ao dos autos, cito a seguinte decisão monocrática: Rcl 57.830, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/2/2023.



    Ex positis, reconsidero a decisão ora agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interposto e, nos termos dos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região nos autos do Processo nº 0020515-52.2009.4.01.3500, e determinar que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema e afastando-se a incidência dos juros compensatórios. 



    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente